Tribunal: STF
Processo: HC 254803
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente - em cumprimento de pena decorrente de condenação a 52 anos e 1 mês de reclusão “pela prática dos delitos de homicídios qualificados e tentativa de homicídio” - teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias ordinárias, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que, ao contrário do que foi alegado, “O reeducando vem recebendo tratamento adequado, com disponibilização de medicação e atendimento médico sempre que necessário, conforme indica seu prontuário médico anexo aos autos”.



    4. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.